Tribunal: TJSP
Processo: 1021767-34.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO JOÃO CARLOS – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021767-34.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO e MARIA DAS
GRAÇAS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO, é embargado ESPÓLIO DE
MARTINO MONDELLI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferida a Sustentação Oral. Não
acolheram os embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Foro de Bauru – 2a Vara Cível
Embargante: João Carlos de Almeida Prado e Piccino
Embargados: Martino Mondelli e Vangélio Mondelli Neto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELO REQUERIDO JOÃO CARLOS Pretensão
de obter efeitos infringentes Acórdão devidamente
fundamentado, sem omissão Prequestionamento
Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para
promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25283
Embargos de declaração opostos pelo Requerido João Carlos
contra o acórdão de fls.204/208, em que improvido o recurso de apelação que
apresentou e majorados os honorários advocatícios do patrono do Autor para 20%
do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, recolhendo o
Requerido João Carlos as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara
de origem) para eventual inscrição da dívida.
Alega que o acórdão contém omissão: não aplicou o disposto
na Lei 8245/91 e não acolheu a alegação de que inválidas as notificações
extrajudiciais enviadas. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a
interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve
ser perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão. Todavia, “A obscuridade, a contradição, ou a omissão,
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da
doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte
entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se
pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator